Tribunal: STF
Processo: RE 211153
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-10-31
Data de publicação: 1997-10-31

Ementa:
EMENTA: POLICIAIS MILITARES INATIVOS. ESTADO DE SERGIPE.
ACÓRDÃO QUE LHES ESTENDEU AS GRATIFICAÇÕES DE REPRESENTAÇÃO,
ESPECIAL, DE PERICULOSIDADE E O AUXÍLIO-MORADIA. ALEGADA OFENSA AO §
4º DO ART. 40 DA CF.
Impugnação insuscetível de ser apreciada, à ausência, nos
autos, do texto das leis instituidoras das vantagens em tela, o que
tornou impossível verificar se se trata de gratificações ínsitas à
atividade funcional e que, por isso, obviamente não podem ser
alcançadas pela norma constitucional invocada.
Recurso não conhecido.